Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-72.2020.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Diamante pode mais. 23-CIDADANIA / 15-MDB
Órgão julgador: RECORRENTE: Diamante pode mais. 23-CIDADANIA / 15-MDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600435-72.2020.6.16.0129
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 08/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600435-72.2020.6.16.0129
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
nº 0600435-72.2020.6.16.0129 que afastou a preliminar e rejeitou o pedido deduzido na inicial,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por Abuso de Poder ajuizada
pela Coligação Diamante Pode Mais em face de Guilherme Pivatto Junior, Prefeito Municipal e
candidato à reeleição, e Osmar Pereira da Silva, candidato a vice-Prefeito, com fulcro no art. 22 da
LC nº 64/90, bem como, o art. 41-A, caput §§ 1º e 3º, da lei 9.504/97 vez que em 30/09/2020 o Sr.
Pedro Belotti, conhecido morador de Diamante D Oeste, apareceu em um vídeo onde faz pedido de
votos e promove a candidatura do ora representado Guilherme, cuja mídia foi postada em um perfil
do site Facebook de propriedade do Sr. Orestes, membro da coordenação de sua campanha; que o
Sr. Pedro Belotti não possui perfil no referido site; que o Sr. Carlos Ulisses, seu conhecido, enviou
um áudio pelo aplicativo Whatsapp ao Senhor Pedro Belotti lhe fazendo um questionamento sobre
o motivo pelo qual estaria fazendo propaganda para o representado Guilherme, pois havia a
suspeita de que o mesmo estaria recebendo benefícios do atual prefeito e candidato a reeleição do
Município de Diamante D Oeste neste pleito, para que promovesse sua campanha e lhe conferisse
seu voto. Trecho transcrição do áudio: " (...) eu não vou "apaga" o teu áudio aqui não, pode "fica"
"sussegado", eu não sabia cara, mas quem me ajudou "paga" o óculos, R$1.700,00 (mil e
setecentos) é, foi o Guilherme, me deu o papel e eu paguei lá, ele me deu R$1.700,00 (mil e
setecentos) por causa do óculos, pagou três "consurta" pra mim né. [...]","[...]amizade é uma coisa
e política é outra, eu fiz brincando aquilo rapaz, "ma" quem me "ajudo", ponha o óculos na "múié"
pra ela enxergar, foi o Guilherme, não foi "oto" não viu, tá "bão"? E o Sandro nunca veio na minha
casa[...]" . Na data de 04/11/2020 a Sra.Helena Takua Jeroki Benites recebeu a visita do então
prefeito e candidato da reeleição Guilherme, em sua casa e que veio intencionado a pedir votos
para sua candidatura e tentou persuadir a eleitora perguntando "se estavam precisando de algo" e
na tarde do mesmo dia chegou até sua residência um veículo da Secretaria Municipal de
Assistência Social, entregando-lhes uma cesta básica, e, referindo-se ao candidato representado,
disseram que "isso é um presente para vocês nos dar uma ajudinha"; que José Aparecido
Gonçalves teria feito transporte irregular de eleitores de uma aldeia indígena e o Delegado da
coligação do representado, Adão Soares, estaria dentro de um ônibus que fazia o transporte de
eleitores). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Diamante pode mais. 23-CIDADANIA / 15-MDB
(RECORRENTE)
MARCIO LEANDRO BORELI (ADVOGADO)
GUILHERME PIVATTO JUNIOR (RECORRIDO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
OSMAR PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30407
166
09/04/2021 17:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.471
RECURSO ELEITORAL 0600435-72.2020.6.16.0129 – Diamante D'Oeste – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: Diamante pode mais. 23-CIDADANIA / 15-MDB
- OAB/PR0076687
ADVOGADO: MARCIO LEANDRO BORELI
RECORRIDO: GUILHERME PIVATTO JUNIOR
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
RECORRIDO: OSMAR PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO – ABUSO DE PODER
ECONÔMICO
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA – FORNECIMENTO
DE BENESSES EM TROCA DE VOTO –
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA -
RECURSO DESPROVIDO.
1. Na linha seguida pelo colendo Tribunal
Superior Eleitoral, a captação ilícita de
sufrágio “aperfeiçoa-se com a conjugação
Num. 30407166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

dos seguintes elementos: (i) a realização
de quaisquer das condutas típicas do art.
41-A (i.e., doar, oferecer, prometer ou
entregar bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza a eleitor, bem como
praticar violência ou grave ameaça ao
eleitor), (ii) o fito específico de agir,
consubstanciado na obtenção de voto do
eleitor e, por fim, (iii) a ocorrência do fato
durante o período eleitoral (GOMES, José
Jairo. Direito Eleitoral. 12' ed. São Paulo:
(Agravo Regimental em
Atlas, p. 725)
Recurso Especial Eleitoral n° 13187,
Acórdão de 18/10/2016, Relator Min.
LUIZ FUX, DJE de 16/12/2016, Tomo
238, Página 23)”. Já o abuso de poder
econômico, por sua vez, "ocorre quando
determinada candidatura é impulsionada
pelos meios econômicos de forma a
comprometer a igualdade da disputa
"
eleitoral e a própria legitimidade do pleito
(Recurso Ordinário n° 457327, Acórdão
de 8/9/2016, Relator Ministro GILMAR
FERREIRA MENDES, DJE de 26/9/2016,
Tomo 185, Páginas 138/139).
2. A infração do artigo 41-A, da Lei n°
9.504/97, é grave e enseja punições
severas, bem por isso exige-se prova
cabal e inconcussa da autoria e da
materialidade da infração, ausente no
caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO DIAMANTE
PODE MAIS em face da sentença prolatada pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa
Helena/PR (ID. 22937166) que afastou a matéria preliminar e rejeitou os pedidos
Num. 30407166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

deduzidos na inicial, extinguindo, com resolução do mérito, a ação de investigação
judicial eleitoral, fundada na prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder
econômico, proposta em desfavor de GUILHERME PIVATTO JUNIOR e OSMAR
PEREIRA DA SILVA, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Diamante D’Oeste.
Em razões recursais (ID. 22937416), a recorrente sustenta que o Sr. Pedro
Belotti enviou áudio confessando ter recebido do investigado dinheiro e auxílio médico
consistente em exames de vista e óculos para sua esposa, o que estaria demonstrado
pelas provas dos autos.
Aduz que, pelos depoimentos prestados pela Sra. Helena e seu esposo, é
possível concluir que a cesta básica foi entregue em troca de votos dos beneficiados, e
não como parte do programa da Prefeitura de fornecimento de alimentos para pessoas
carentes.
Alega que os recorridos não juntaram qualquer documento que comprove
que a família foi selecionada para o benefício ou que requereram junto à administração
municipal cesta básica.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.
Contrarrazões pelos recorridos (ID. 22937516), requerendo a manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 24029366) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral
de Santa Helena/PR (ID. 22937166) rechaçou as acusações articuladas na inicial por
entender que não há elementos probatórios mínimos para concluir pela existência da
prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico por parte dos
representados.
Num. 30407166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

A recorrente narra a ocorrência de dois episódios que, em tese,
caracterizariam captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico.
O primeiro deles decorreria de o representado Guilherme Pivatto Junior,
candidato à reeleição para o cargo de Prefeito, ter arcado com 03 consultas médicas do
eleitor Pedro Belotti bem como lhe fornecido a quantia de R$ 1.700,00 para que este
pudesse adquirir óculos, com a finalidade de obter-lhe o voto ilegitimamente.
O segundo se refere ao fornecimento de uma cesta básica para a eleitora
Helena Takua Jeroki Benites em troca do seu voto.
Pois bem.
Quanto à captação ilícita de sufrágio, o colendo Tribunal Superior Eleitoral
pondera que, "nos termos do art. 41-A da Lei n° 9.504/97, aperfeiçoa-se com a
conjugação dos seguintes elementos: (i) a realização de quaisquer das condutas típicas
do art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza a eleitor, bem como praticar violência ou grave ameaça ao eleitor),
(ii) o fito especifico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor e, por fim,
(iii) a ocorrência do fato durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito
(Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral. 12' ed. São Paulo: Atlas, p. 725)
Eleitoral n° 13187, Acórdão de 18/10/2016, Relator Min. LUIZ FUX, DJE de 16/12/2016,
Tomo 238, Página 23).
O abuso do poder econômico, por sua vez, "ocorre quando determinada
candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a
" (Recurso Ordinário n°
igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito
457327, Acórdão de 8/9/2016, Relator Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, DJE de
26/9/2016, Tomo 185, Páginas 138/139).
No entanto, da análise do acervo probatório, bem como de todo o alegado
pelas partes, não é possível concluir que os recorridos coagiram eleitores com a
finalidade de obtenção de votos.
1. Episódio 01: Eleitor Pedro Belotti
No vertente caso, a petição inicial noticia que o eleitor Pedro Belotti teria
enviado um áudio confessando ter recebido a importância de R$ 1.700,00 do
representado Guilherme Pivatto Junior e comparecido a 03 consultas médicas às
custas do candidato.
Com efeito, a ata notarial de ID. 22934366 registra que o celular de nº (45)
9936-1611, indicado como sendo do eleitor Pedro Belotti, enviou uma mensagem de
voz por meio do aplicativo
para o celular de Carlos Ulisses, contendo as
whatsapp
seguintes declarações que interessam para o deslinde da controvérsia:
mas quem me ajudou “paga” o óculos, R$ 1.700,00 (“mil e setecentos real”) é, foi o
Guilherme, me deu o papel e eu paguei lá, ele me deu R$ 1.700,00 (“mil e setecentos
real”) por causa do óculos, pagou três “consurta” pra mim né.
Num. 30407166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

(...)
O Guilherme me “pago” R$ 1.700,00 (“mil e setecentos real”) de “consurta” médica, me
ajudou “cá” “cá” “muié” “tava” ruim, que não podia nem “coisá”, me “ajudo”, agora “cê”
pode, eu tenho que fazer “popaganda” pra ele “memo” cara, que ele me “ajudo” muito, ele
me “ajudo”, não vou “desprezá” os “amigo”...

Da prova oral, constaram as seguintes declarações pertinentes à
controvérsia (ID. 22937116, 22936116 e ss.):
DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDICADA PELA PARTE AUTORA – Carlos Ulisses
:
Bueno
a testemunha sobre a existência de vínculo com as partes da causa,
Advertido(a)
respondeu: que não é parente nem amigo nem inimigo de Guilherme Pivatto Junior e
Osmar Pereira da Silva; que é filiado ao MDB; que o MDB integra a Coligação Diamante
Pode Mais; e que é ativo na política da cidade.
. Foi ouvido(a) como
.
Não confirmado o compromisso legal
informante
que é conhecido de Pedro Belotti; que foi para a testemunha
Inquirido(a), respondeu:
que Pedro Belotti mandou o áudio dizendo que Guilherme Pivatto Junior teria dado R$
1.700,00 e custeado 03 consultas médicas; que não sabe informar quando o
; que conhece a esposa de Pedro;
Guilherme fornece esses bens para Pedro Belotti
que a esposa de Pedro usa óculos, mas não sabe se ela já usava antes da campanha;
que foi candidato a Vereador em 2004; que não se considera de oposição ao Prefeito
Guilherme; que só gosta das coisas justas; que o Pedro sabia que a testemunha era
filiada ao MDB;
.
e que Pedro sabia que a testemunha votaria no candidato do MDB

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDICADA PELA PARTE AUTORA – Josias Gomes
: Advertido(a) e compromissado(a). Inquirido(a), respondeu: que é apenas amigo de
Guilherme Pivatto Junior e Osmar Pereira da Silva; que não é íntimo deles, mas apenas
conhecido; que não é filiado a um partido político; que o que sabe sobre áudio de Pedro
Belotti é o que as pessoas comentaram; que não ouviu o áudio, mas soube do seu
; e que no pesque e pague foram feitas reuniões políticas do Sandro.
teor pelo Carlos

:
DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDICADA PELA PARTE AUTORA – Pedro Belotti
Advertido(a) e compromissado(a). Inquirido(a), respondeu: que é apenas conhecido de
Guilherme Pivatto Junior e Osmar Pereira da Silva; que não é íntimo deles; que era filiado
ao PDB, mas deixou de ser; que o áudio encaminhado para Carlos era uma brincadeira;
que, em 2017, a sua esposa precisou de um óculos; que só enviou o áudio em questão
apenas pro Carlos; que confessa ter feito o áudio, mas reitera que foi apenas uma
brincadeira;
; que não ocupa nenhum cargo comissionado no
que não vende voto
Município; que não fez propaganda para Guilherme no Facebook; que não tem conta no
Facebook; que não sabe o que é Facebook; que tem whatsapp e sabe o que é; que sua
esposa usa óculos; que a Saúde quem pagou o óculos de sua esposa; que isso
; que não apoiou Guilherme e nenhum
ocorreu em 2017; que não recebeu R$ 1.700,00
outro candidato; que foi ele quem fez o áudio; que, de 08 a 09 meses, ela tem de fazer
exame; que, no começo de março deste ano, ela fez nova consulta; que a consulta
.
foi pelo SUS; que não precisou trocar os óculos
Num. 30407166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

As provas colhidas sobre a suposta compra de votos do eleitor Pedro
Belotti são insuficientes para demonstrar a configuração do ilícito eleitoral alegado.
É certo que o áudio anexado pela parte autora fornece indícios de que
Pedro Belotti tenha recebido a importância de R$ 1.700,00 do representado Guilherme
Pivatto Junior e comparecido a 03 consultas médicas às custas deste.
No entanto, não foi possível demonstrar, de forma inconcussa, que as
benesses fornecidas por Guilherme tiveram por objetivo obter de forma ilegítima o voto
de Pedro Belotti, mormente porque não restou esclarecido a data em que tais
vantagens foram concedidas.
A prova testemunhal não se prestou a dirimir a controvérsia.
O depoimento de Carlos Ulisses Bueno não é suficiente porque foi ouvido
como informante e, como tal, não prestou o compromisso de dizer a verdade.
Não bastasse, ele declarou que não sabia precisar quando o eleitor Pedro
Belotti recebeu as benesses de Guilherme, o que é indispensável para poder enquadrar
o ilícito como captação ilícita de sufrágio.
A testemunha Josias Gomes não teve contato direto com os fatos em
questão, repetindo em juízo apenas o que ouviu de terceiros.
Já o depoente Pedro Belotti nega ter recebido qualquer vantagem por parte
de Guilherme, aduzindo que seu áudio foi fruto de uma mera brincadeira.
Afirmações vagas, desacompanhadas de sólido suporte probatório, não
ensejam a aplicação das severas sanções de cassação de mandato e de
inelegibilidade.
Note-se que a defesa acostou aos autos a ficha de atendimento da esposa
da testemunha Pedro no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública Costa do Oeste -
PR (ID. 22935266), demonstrando que a consulta não foi particular nem mesmo arcada
com recursos do candidato a Prefeito. Ademais, o documento está datado de 2017,
evidenciando a ausência de contemporaneidade entre a consulta e a campanha
eleitoral de 2020.
Apesar de ser assente na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que
a prova testemunhal é válida para a comprovação de captação ilícita de sufrágio, deve
ela ser robusta e irrefutável. Assim, “a captação ilícita de sufrágio exige prova robusta
da finalidade de se obter votos. Além disso, a prova testemunhal, para ser considerada
apta a fim de fundamentar a condenação, necessita que seja corroborada por outros
elementos probantes que afastem dúvida razoável da prática do referido ilícito, o que na
” (TSE, AgR–REspe 461–69, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
espécie não se observa
16.4.2019).
Num. 30407166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

Nesse contexto, a fragilidade do arcabouço probatório é evidente e impede
a procedência da demanda neste particular.

2. Episódio 02: Distribuição de Cestas Básicas
A exordial narra que um veículo da Secretaria de Assistência Social do
Município se dirigiu, a pedido dos representados, até o endereço dos eleitores Helena
Takua Jeroki Benites e seu esposo, Valteir Siebre, para fornecer cesta básica em troca
de uma “ajudinha”, o que representaria pedido de votos.
O conjunto probatório encontra-se lastreado na imagem fornecida pelos
recorrentes bem como na prova oral colhida.
Confira-se:

Por sua vez, a prova oral produzida trouxe os seguintes elementos de
convicção (ID. 22937116, 22936116 e ss.):

:
DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDICADA PELA PARTE AUTORA – Valteir Siebre
Advertido(a) e compromissado(a). Inquirido(a), respondeu: que não é amigo de Guilherme
Pivatto Junior e Osmar Pereira da Silva; que não é filiado a partido político; que nunca
participou de qualquer programa social do Município; que recebeu cesta básica, mas
; que recebeu a cesta de um senhor e de uma mulher
não lembra exatamente quando
da Secretaria da Assistência Social; que não sabe o nome deles; que não fez pedido de
cesta básica; que ninguém fez pedido de voto nem citou nome de candidato; que a
; reitera que nunca
moça pediu apenas pra testemunha “dar uma força pra nós”
recebeu nada da Prefeitura; que ninguém nunca procurou a testemunha para falar do
Num. 30407166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

; que a testemunha estava junto da esposa quando recebeu a cesta
candidato Guilherme
básica; que o Guilherme esteve mais cedo na residência da testemunha, fazendo
campanha, mas quem o recebeu foi a esposa da testemunha; que a visita de Guilherme
ocorreu pela manhã, e a entrega da cesta básica foi à tarde; que não recebeu nada para
estar depondo; que o áudio anexado pela defesa na ID. 22935466 foi gravado pela
testemunha; que a referência a R$ 5.000,00 feita no áudio é a uma dívida “de anos” da
testemunha; que a dívida foi contraída há anos, por conta de um carro; que o Anderson,
na verdade, deve R$ 6.000,00 a testemunha; que a esposa da testemunha nunca
participou de qualquer programa social da Prefeitura; que a esposa da testemunha
assinou um papel por ocasião da entrega da cesta básica; que o papel se refere à
entrega de umas roupas; que a testemunha e a esposa cuidam de uma chácara; que
receberam o auxílio emergencial; que mora com a esposa e a filha; que recebem R$
1.000,00 por mês, em média; que nunca teve carteira assinada; que a testemunha tirou a
foto da cesta e repassou para um colega e que, a partir daí, a foto se espalhou; que o
Guilherme perguntou se a esposa da testemunha estava precisando de alguma coisa;
que não é eleitor em Diamante; que não mencionaram se a entrega da cesta foi a
mando de Guilherme; que a “ajudinha” poderia ser para levantar a cesta; que não
; que a esposa do depoente vota
entendeu a “ajudinha” como sendo pedido de voto
em Diamante. Mostrado o documento de ID. 22935416 à testemunha, disse queque

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDICADA PELA PARTE AUTORA – Helena Takua
: Advertido(a) e compromissado(a). Inquirido(a), respondeu: que não é
Jeroki Benites
amiga de Guilherme Pivatto Junior e Osmar Pereira da Silva; que não é filiada a partido
político; que recebeu a cesta básica; que recebeu de uma mulher e de um homem; que
não os conhece; que sabe que eles fazem parte da Assistência Social; que a mulher
falou que a cesta seria um presente para que ela e o marido os desse “uma
ajudinha”; que não recebeu essa frase como pedido de voto; que não sabe o que
”; que o Guilherme compareceu na casa da depoente pela
seria essa “ajudinha
;
manhã; que ele entregou um santinho para a testemunha e foi embora que nunca
que assinou um
tinha recebido cesta básica antes; que nunca pediu a cesta básica;
documento quando recebeu a cesta básica; que é dona de casa; que o esposo trabalha
na roça; que recebe o bolsa família; que a depoente não conversou com ninguém sobre a
entrega da cesta básica; que ninguém sabe disso; que essa foi a primeira vez que
; que nunca teve pedidos negados a Prefeitura; que,
recebeu o benefício da Prefeitura
quando o Guilherme foi à casa da depoente, ela estava sozinha com a filha; que foi a
depoente quem recebeu a cesta básica; que a cesta básica não fez a depoente mudar
.
o voto

Note-se que, para a caracterização do ilícito, é imprescindível que a
entrega da vantagem ao eleitor esteja vinculada ao pedido, ainda que implícito, de voto,
o que não ocorreu.
Ambas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que não houve pedido
de voto nem menção a qualquer candidatura, havendo tão somente um pedido de
“ajudinha”, que poderia ser entendido como “para levantar a cesta”, conforme declarado
pelo depoente Valteir Siebre.
Aliás, a parte representante não logrou êxito em demonstrar a contento que
a entrega das cestas foi perpetrada durante o período eleitoral, ônus que lhe incumbia
por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Num. 30407166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

Há, apenas, indícios de que o ato tenha ocorrido durante o período de
campanha porque a depoente Helena Takua Jeroki Benites declara que o candidato
Guilherme foi até à sua residência para entregar “santinho”.
Sucede que, como dito alhures, é imperioso comprovar que o candidato
perpetrou uma das condutas tipificadas no art. 41-A, da Lei das Eleições, com o
objetivo específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor, além do
fato ter ocorrido durante o período eleitoral.
Com efeito, a infração do artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97, é grave e enseja
punições severas, bem por isso exige-se prova cabal e inconcussa da autoria e da
materialidade da infração, ausente no caso.
A fotografia constante na peça vestibular não é capaz de sanar a
insuficiência probatória, já que é apenas a imagem de uma cesta básica.
Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. VEICULAÇÃO DE
MILHARES DE MENSAGENS TELEFÔNICAS NO DIA DA ELEIÇÃO MUNICIPAL.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONSISTENTE QUANTO À SUA AUTORIA, BEM
COMO RELATIVAMENTE AOS SEUS BENEFICIÁRIOS. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO, PARA MANTER OS RECORRENTES NOS SEUS RESPECTIVOS
CARGOS ELETIVOS.
1. Considerando a moldura fática delineada no acórdão do egrégio TRE do Rio de
Janeiro e a transcrição dos depoimentos, é possível a revaloração jurídica do que nele
consignado, sem que isso importe em reexame da prova produzida no processo.
2. Inexistência, neste caso, de prova robusta e coerente quanto à responsabilização dos
recorrentes pela prática da conduta ilícita, porquanto, excluídos os depoimentos e os
elementos colhidos de inquérito policial anulado, restam como elementos probatórios os
dois depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; um
deles inconclusivo quanto à responsabilização dos recorrentes pela autoria da conduta
ilícita e, o outro, prestado pelo Delegado que presidiu o inquérito anulado - afirmando que
teria visto, na casa de pessoa ligada à campanha dos recorrentes, manuscrito com o teor
da mensagem ilícita -, não configura prova suficientemente robusta e indubitável da
prática da conduta pelos recorrentes.
3. Ausência de benefício direto aos recorrentes: o teor da mensagem ilícita (O TRE
informa: O candidato a Prefeito SERGIO SOARES - 11 - está impugnado e seus votos
não serão computados; não jogue seu voto fora) só beneficiaria os recorrentes caso
fossem os únicos adversários do candidato prejudicado com o aludido informe. No caso,
quatro candidatos estavam na disputa pelo cargo de Prefeito e todos, exceto SERGIO
SOARES, beneficiaram-se, em tese ou em abstrato, com o teor da mensagem veiculada
a cerca de 50.000 eleitores no dia do pleito.
4. Nos termos do escólio do Professor Ministro LUIZ FUX, a retirada de
determinado candidato investido em mandato, de forma legítima, pelo batismo
popular, somente deve ocorrer em bases excepcionalíssimas, notadamente em
casos gravosos de abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio
manifestamente comprovados nos autos. (Novos Paradigmas do Direito Eleitoral.
Num. 30407166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 115-116). Esta lição doutrinária leva à conclusão de
que meras alegações, alvitres ou suposições de ilícitos, se não lastreados em
dados concretos e empíricos, coerentes e firmes, não bastam à formação de juízo
de condenação capaz de elidir a legitimidade do mandato popular obtido nas
urnas.
5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido formulado na Representação,
mantidos os recursantes nos seus respectivos cargos eletivos. Prejudicada a análise da
Ação Cautelar 454-49/RJ - apensada a estes autos - por meio da qual o Presidente do
TRE/RJ deferiu o pedido dos ora recorrentes para que fossem mantidos nos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito de Itaboraí/RJ, até o julgamento deste recurso.
(Ação Cautelar nº 45449, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 14/03/2017)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA
ROBUSTA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. In casu, a Corte Regional entendeu ser insuficiente o conjunto probatório para a
condenação dos agravados por abuso do poder político/econômico, captação ilícita de
sufrágio e uso indevido dos meios de comunicação social. Pela
moldura fática delineada no acórdão recorrido, não há como adotar conclusão diversa,
sob pena de revolvimento de fatos e provas, o que é inadmissível na via estreita do
recurso especial (Súmulas nos 7/STJ e 279/STF).
2. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual, para a caracterização do abuso de poder e da
captação ilícita de sufrágio, faz-se necessária a existência de prova
Robusta (Precedente: AgR-REspe nº 924-40/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe de 21.10.2014).
3. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 150921, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, DJ
07/06/2016)

Em seu parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral comunga da tese
ora esposada (ID. 24029366): “a oferta de um ‘reforço alimentar’ a famílias em situação
de vulnerabilidade social do município de Diamante D’Oeste/PR restou devidamente
amparada pelas Leis Municipais nº 146/2018 e 288/2020, essa última editada com a
finalidade específica de enfrentar os efeitos econômicos decorrentes da pandemia de
COVID-19”.
Num. 30407166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

Por fim, ainda que tivessem sido provados os ilícitos ora apurados, não há
nos autos qualquer indicação dos valores empregados para a sua prática nem mesmo
se essas e outras benesses foram estendidas para um grupo maior de eleitores.
Além de que, as declarações das testemunhas corroboradas com a ficha de
ID. 22935416, devidamente assinada por Helena, demonstram que o recebimento da
cesta básica se deu em razão da sua condição de miserabilidade, de tal sorte que não
se vislumbra conotação político-eleitoral na entrega das cestas básicas a comunidades
carentes, razão pela qual tais elementos probantes são inconclusivos, sem evidenciar
abuso de poder econômico.
Sem parâmetros mínimos para aferir os valores envolvidos, não há que se
falar em abuso de poder econômico no caso dos autos.
Aliás, a Coligação autora também não se desincumbiu de demonstrar a
gravidade do ato, de forma a caracterizar, portanto, abuso em qualquer de suas
modalidades, bem como o especial fim de agir, consubstanciado na distribuição de
cestas básicas, em período eleitoral, inclusive, com o intuito de obter votos no Município
de Diamante D’Oeste.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 30407166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992

RECURSO ELEITORAL Nº 0600435-72.2020.6.16.0129 - Diamante D'Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: DIAMANTE PODE MAIS.
23-CIDADANIA / 15-MDB - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO LEANDRO BORELI -
PR0076687 - RECORRIDOS: GUILHERME PIVATTO JUNIOR, OSMAR PEREIRA DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRIDOS: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, THAYRINE
PRISCILA SCHNEIDER - PR102950, GRACIELE ANTON - PR102951, BRUNNO JOSE ZENNI -
PR66522, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288,
MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR0024841, CARLOS HENRIQUE
P O L E T T I
P A P I
-
P R 0 0 8 3 8 0 7

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30407166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917520616400000029597992
Número do documento: 21040917520616400000029597992